Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003664-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA - CPF: 011.012.211-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADA A DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO IMPEDITIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS, REFERENTES A DELITOS ALCANÇADOS PELA BENESSE – ANTERIOR DESPROVIMENTO DO RECURSO POR ESTE EG. SODALÍCIO – DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO EMANADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ORDENOU A APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO EXTERNADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DA CORTE CIDADÃ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese não tenha sido ainda estabilizada a jurisprudência das Cortes Superiores acerca da matéria, em cumprimento à ordem do c. Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial interposto pela agravante a fim de determinar novo julgamento do vertente agravo em execução, com a aplicação do novel entendimento esposado pela Terceira Seção daquela Corte de Justiça; em atenção à autoridade da coisa julgada deve-se aplicar,
in casu
, o entendimento adotado quando do julgamento do HC n. 856.053/SC, conforme o qual “
em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos”.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.
0006249-40.2010.8.11.0064, que lhe
indeferiu o indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 159464744, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, a agravante almeja a
reforma

do r.
decisum
, sustentando
fazer jus à extinção da punibilidade em relação aos delitos de receptação e furto simples
[ações penais n. 0000876-47.2016.8.12.0013 e n. 0000009-32.2012.8.11.0010], sob a alegação de que não foram cometidos em concurso material ou formal com qualquer dos crimes impeditivos previstos no art. 7o do Decreto n. 11.302/2022.

Em contrarrazões vistas no ID
159464746
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do agravo, a fim de ver preservada a r. decisão impugnada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
159464747.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
162950159
, recomendou o
des
provimento
do recurso.

Submetido o feito a julgamento, esta c. Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 24/05/2023,
negou provimento
ao recurso
, conforme acórdão disponível no ID 170002170.

Em sequência, a i. Defensoria Pública Estadual interpôs
Recurso Especial
, consoante se vê do ID 172580161, o qual foi
inadmitido
(ID 176739679), ao que se seguiu o manejo de
Agravo
(ID 179949673), que ressaiu
provido
pelo c. Superior Tribunal de Justiça (ID 213876675).

Na oportunidade, a Corte Superior determinou a realização de
novo julgamento do agravo em execução
, afastado o fundamento relativo à necessidade de cumprimento integral da pena do crime impeditivo, razão pela qual os autos
retornaram a esta c. Câmara Criminal
, conforme ID 215089661.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Depreende-se dos autos que a reeducanda
CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA
ostenta
cinco
condenações com trânsito em julgado, derivadas das seguintes ações penais:

I
. Ação Penal n. 0003849-53.2010.8.11.0064 [
roubo majorado
], com trânsito em julgado em
22/10/2010
;

II
. Ação Penal n. 0002500-10.2013.8.11.0064 [
roubo majorado
], com trânsito em julgado em
18/12/2014
;

III
. Ação Penal n. 0000876-47.2016.8.11.0064 [
receptação
], com trânsito em julgado em
10/08/2016
.

IV
. Ação Penal n. 0000009-32.2012.8.11.0010 [
furto simples
], com trânsito em julgado em
15/06/2016
;

V
. Ação Penal n. 9765-87.2018.811.0064 [
tráfico de drogas e receptação
], com trânsito em julgado em
10/05/2021
.

Diante disso, verifica-se que, na data de
18/01/2023
, a i. Defesa requereu ao d. juízo
a quo
a concessão do
indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n. 11.302/2022, para que fosse julgada
extinta a punibilidade
da reeducanda em relação às condenações proferidas nos autos n. 0000876-47.2016.8.12.0013 e n. 0000009-32.2012.8.11.0010, referentes aos delitos de
receptação e furto simples.

Em seu pleito, sustentou que se tratava de delitos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos [art. 5o do Decreto n. 11.302/2022], não tendo sido também cometidos em concurso material ou formal com qualquer dos crimes impeditivos previstos pelo art. 7o do mencionado Decreto, razões pelas quais estariam preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do indulto [ID 159464741].

A despeito da
manifestação favorável
do
Parquet
[ID 159464742], o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão, sustentando, em síntese, que, nos termos do Decreto n. 11.302/2022,
não poderia ser concedido o indulto
à reeducanda, em relação a qualquer uma de suas condenações, enquanto não fosse
integralmente cumprida
a pena correspondente ao
delito impeditivo
, nomeadamente a condenação por
crime equiparado a hediondo
[
tráfico de drogas
,
in casu
], em conformidade com o art. 7o do referido normativo [ID 159464743].

Nesse contexto, exsurge inconformada a i. Defesa, sustentando o
equívoco
da decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, sob o argumento de que a melhor interpretação do Decreto n. 11.302/2022, especialmente em face de seu art. 11, parágrafo único, é a de que o cumprimento de pena pelo crime impeditivo do benefício condiciona a concessão do indulto natalino em relação a crime não impeditivo
apenas e tão somente quando os houverem sido cometidos em concurso material ou formal
, e não na hipótese de
condenações isoladas
, reunidas apenas para fins de unificação de pena, como é o caso dos autos.

Nessa esteira, reforça que, não tendo sido os delitos de
receptação
e
furto
[autos n. 0000876-47.2016.8.12.0013 e n. 0000009-32.2012.8.11.0010] cometidos em concurso com qualquer outro crime impeditivo, possuindo pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, inexistiriam óbices ao deferimento do pleito, sendo medida de rigor, portanto, a extinção da punibilidade da reeducanda, nos termos do Decreto n. 11.302/2022.

Em sessão ordinária de julgamento, realizada em
24/05/2023
, esta c. Terceira Câmara Criminal,
por unanimidade
,
negou provimento ao recurso
, tendo sido o acórdão assim ementado,
in verbis
:

“[...] AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA DO DELITO IMPEDITIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS, REFERENTES A DELITOS ALCANÇADOS PELA BENESSE – IMPROCEDÊNCIA – LITERALIDADE DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 11.302/2022 – PRECEDENTES DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT.

Recurso conhecido e desprovido”. — Destaquei.

Consoante se depreende do andamento processual do feito, no entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao admitir o
Recurso Especial
interposto pela i. Defensoria Pública, determinou
novo julgamento do vertente agravo
, a fim de que fosse considerada a
mais recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
, conforme a qual “[...]
em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal),
não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
” (ID 213876675 – Pág. 2). — Destaquei.

Consequentemente, rememoro, em primeiro lugar, que
o
indulto
trata de forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele privativamente concedido, nos termos do
art. 84, XII, da Constituição Federal
.

Pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas peculiaridades, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
,
conforme preceitua o art. 107, II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Com relação ao Decreto n. 11.302/2022, tem-se que o então Presidente da República Jair Bolsonaro, no exercício da competência privativa que lhe confere o art.
84
,
caput
,
XII
, da
Constituição
Federal, e considerando a tradicional ocasião das festividades comemorativas do Natal,
concedeu
indulto
natalino coletivo
às pessoas condenadas por
crime de

pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos
,
deixando de estabelecer o requisito objetivo de cumprimento parcial da penalidade
, como até então era de praxe, conforme se verifica,
v.g.
, do Decreto n. 9.246/2017, subscrito pelo então Presidente da República Michel Temer.

Em seu art. 5o, o Decreto n. 11.302/2022 tão somente assim dispõe,
in verbis
:

Art.
5o

Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.
— Destaquei.

Por outro lado, o art. 7o do Decreto n. 11.302/2022 elenca os delitos
não abrangidos pela benesse
, dentre os quais se incluem os
crimes hediondos

ou a eles equiparados
; cometidos mediante
grave ameaça ou violência
; perpetrados com
violência doméstica e familiar contra a mulher
, dentre outros.

Por fim, no que interessa à presente insurgência, o art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 assim prevê,
in verbis
:

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
[reeducando acometido por doença grave]
.
— Destaquei.

A partir dessas premissas, verifica-se que a
questão nevrálgica
da discussão se situa na adequada interpretação do Decreto no que tange à hipótese de
condenação por crime impeditivo em processo distinto
, ou seja,
quando não há concurso, material ou formal, entre o delito impeditivo e o delito alcançado pela benesse
.

Isso porque, nos termos da intelecção defensiva, a expressão “
na hipótese de haver
concurso
com os crimes a que se refere o art. 7o”
, constante do parágrafo único do art. 11, limitaria o óbice à concessão do indulto apenas às hipóteses de
concurso formal ou material com crime impeditivo
, nos termos do
art. 69 e do art. 70 do Código Penal
, mas sem abranger, por outro lado, condenações distintas, em autos diversos, como se dá na hipótese
sub judice
.

Trata-se de tese que encontrou
acolhimento
na jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 856.053/SC, afastou a necessidade de cumprimento integral do crime impeditivo que tivesse sido cometido em contexto diverso, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), para que o agente fosse beneficiado pelo indulto natalino do delito não impeditivo.

Confira-se a ementa do referido julgado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal.

2. Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”.
— Destaquei.

Cumpre mencionar, por clareza, que esse novo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça foi questionado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul perante o eg. Supremo Tribunal Federal, por meio da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do STF e Relator da cautelar, submeteu ao Plenário do Pretório Excelso a decisão concessiva da suspensão de liminar, que foi referendada à unanimidade, “
para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo STJ nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
”, ficando a decisão assim ementada:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2.
Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).
3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto.
5.
Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
”.

(STF, SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024). — Destaquei.

Consequentemente, no âmbito desta eg. Corte de Justiça, se passou a decidir pela
manutenção do entendimento até então consagrado
, que dava suporte à linha intelectiva que vinha sendo adotada por esta c. Câmara Criminal, consoante se vê do seguinte julgado:

“[...] 2. Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a reforma da decisão que deferiu a concessão do indulto natalino ao agravado, é medida que se impõe.

Nos termos dispostos no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

3. Até que a jurisprudência se estabilize nos tribunais superiores, deve ser mantido o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, com suporte no entendimento até então pacificado sobre o tema, quando da modificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal que, em caso similares, deferiu a suspensão de liminar para preservar o entendimento anterior por segurança jurídica.

4. Recurso defensivo desprovido. E recurso ministerial provido.”.

(N.U 1000543-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024). — Destaquei.

Não obstante, em atenção à
autoridade da coisa julgada
que se verifica
in casu
, consoante se extrai da certidão de ID 213876675 – Pág. 7, e
em vista do fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça determinou expressamente que se procedesse ao
reexame do caso à luz do novel entendimento esposado pela Corte Cidadã
, deve ser
reformado
o acórdão anteriormente proferido por este eg. Sodalício estadual a fim de que seja adotado o posicionamento conforme o qual,
somente no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo é que se exigirá o cumprimento integral daquele
.

Outro não tem sido o entendimento desta eg. Corte de Justiça em casos correlatos. Veja-se:

“[...]
Em cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado o novo entendimento daquela Corte de Justiça, segundo a qual: ‘Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos’ (STJ, AgRg no HC n. 856.053/SC).

Recurso provido”.

(N.U 1007994-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024). — Destaquei.

Dessa forma, como os crimes de
receptação
e
furto simples,
oriundos, respectivamente, das ações penais 0000876-47.2016.8.12.0013 e 0000009-32.2012.8.11.0010, são punidos com pena máxima em abstrato inferior a 05 (cinco) anos — atendendo, portanto, ao requisito do
caput
do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 —, não tendo sido cometidos em concurso com outro crime impeditivo, forçosa a conclusão, à luz do entendimento da c. Corte Superior, de que
a agravante faz jus ao benefício pretendido
, independentemente de condenação com trânsito em julgado por crime impeditivo, não praticado no mesmo contexto daqueles abrangidos pela
benesse
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em cumprimento à decisão exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA
, para reformar a decisão recorrida proferida nos autos do PEP n. 0006249-40.2010.8.11.0064, e, por consequência,
conceder-lhe o indulto natalino
previsto no Decreto n. 11.302/2022 especificamente em relação aos
delitos de
receptação
e
furto simples
, oriundos, respectivamente, das ações penais n. 0000876-47.2016.8.12.0013 e n. 0000009-32.2012.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024